Tribunal: STF
Processo: ARE 1526404
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    Agravo regimental interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia versava sobre matéria infraconstitucional, aplicando-se a Súmula 279 do STF. 



    Alegação de erro material quanto à identificação do recurso analisado e de violação da jurisprudência consolidada da Corte quanto à exigência do CEBAS para o gozo de imunidade tributária.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve equívoco material na decisão agravada ao considerar como objeto do recurso extraordinário o apelo interposto pela parte contribuinte, e não o da Fazenda Nacional; e (ii) saber se o acórdão do TRF da 5ª Região contrariou entendimento do STF ao afastar a exigência de certificação da entidade beneficente como condição para usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. Reconhecimento de omissão na decisão agravada quanto à apreciação específica do recurso interposto pela Fazenda Nacional, mas entendimento pela manutenção da decisão, diante da ausência de fundamentos que justifiquem a reforma do acórdão recorrido.



    4. A controvérsia envolve a revaloração do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    5. O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, nem afastou a possibilidade de regulação legal da certificação, tendo apenas reconhecido, com base nos autos, o cumprimento dos requisitos para a imunidade.



    6. Divergência com a jurisprudência do STF não verificada, à luz da moldura fática firmada pela instância ordinária. Precedentes reafirmando o entendimento de que a discussão sobre requisitos para imunidade tributária de entidade beneficente é de índole infraconstitucional.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.